Tribunal: TJBA
Processo: 8005264-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005264-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE SANTANA Advogado(s): TAIANE MATOS COSTA (OAB:BA38326-A) AGRAVADO: LUIZA RIBEIRO MOREIRA Advogado(s): MATHEUS FELIPE DE SOUZA COSTA (OAB:BA49157-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VERBA ALIMENTAR. REDISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou, inaudita altera parte, o desconto de 20% dos rendimentos líquidos do agravante a título de alimentos definitivos em favor da ex-companheira, com base em acordo homologado judicialmente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve, em suma, em se aferir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; se o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; se a obrigação alimentar prevista em acordo homologado judicialmente é exigível. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, embora sucinta, fundamenta-se no título executivo judicial, não havendo nulidade. 4. O recurso impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não havendo violação à dialeticidade recursal. 5. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial dotado de exigibilidade, não podendo ser esvaziado por interpretação restritiva unilateral. 6. A discussão sobre eventual condição suspensiva ou necessidade da alimentanda demanda dilação probatória e deve ser travada em ação própria. 7. A alegação de dificuldade financeira do alimentante não afasta, por si só, a obrigação estabelecida em sentença homologatória, sendo incabível rediscussão do binômio necessidade-possibilidade em sede de execução. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida e exigível a obrigação alimentar fixada em acordo homologado judicialmente, salvo se desconstituído por via própria. 2. A rediscussão do binômio necessidade-possibilidade não é cabível em sede de cumprimento de sentença, devendo ser promovida mediante ação revisional própria." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 113, § 1º, III; CPC, arts. 515, II, 526, §1º, 932, III e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0714984-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 09.12.2022; TJMG, AI nº 3089489-23.2024.8.13.0000, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 18.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8005264-70.2025.8.05.0000; Recorrente: Luiz Carlos de Santana; Recorrida: Luiza Ribeiro Moreira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator